Tribunal: STF
Processo: RE 95472
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
Embargos de declaração. Honorários de advogado (sucumbência). - Sucumbente o Estado pelo não conhecimento do recurso extraordinário, restam prejudicados seus embargos de declaração objetivando, equivocadamente, a posição de vencedor, com direito à verba honorária. Embargos de declaração não conhecidos.